Tribunal: TJDFT
Processo: 0704613-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704613-50.2023.8.07.0000 RECORRENTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO ORDINÁRIA. NÃO ACOLHIDA POR NÃO SER POSSÍVEL ATRIBUIR A PARTE AUTORA OS ATRASOS DECORRENTES DOS MECANISMOS DA JUSTIÇA. SÚMULA 106 DO STJ E ART. 240, §3o, CPC. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO ACOLHIDA POIS A SUSPENSÃO DO PROCESSO IMPEDIU A PRESCRIÇÃO. REUNIÃO DE EXECUÇÕES FISCAIS. PROCESSO PAI. CONCENTRAÇÃO DE ATOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Insurge-se a parte executada, ora recorrente, contra decisão do juízo de origem que acolheu apenas em parte alegação de que os créditos tributários cobrados pela Fazenda Pública estariam prescritos. 2. O juízo de origem julgou prejudicada a análise da CDA 5-0108612147, por se encontrar já na situação 52 (paga), reconheceu a prescrição ordinária da CDA no 5-0107616475, já que a cobrança fora ajuizada 5 (cinco) anos após a constituição definitiva do crédito, e rejeitou a alegação de prescrição em relação às demais CDA’s. 3. Nos termos da súmula 106 do STJ e do art. 240, §3, CPC, em que pese a demora do judiciário em providenciar a citação da parte recorrente, descabe reconhecer a configuração da prescrição ordinária no caso, já que tal atraso não pode ser imputado a parte titular do direito vindicado, que realizou a propositura da ação de execução fiscal dentro do prazo legalmente previsto, devendo-se Integralmente a motivos inerentes aos mecanismos de justiça. 4. Existindo petições no processo de pedido da parte autora e da própria parte ré informando a formalização de acordo de parcelamento das dívidas vindicadas e requisitando a consequente suspensão do feito, descabe a alegação de que tal suspensão não restaria devidamente comprovada. 5. Tendo sido reconhecida a suspensão do feito, descabe a alegação de que teria se configurado prescrição intercorrente, já que a dívida se revelava inexigível pelo período em que permaneceu suspensa. 6. Também se revela impossível reconhecer a prescrição intercorrente pelo fato de que inexiste um marco legal para assim proceder, nos termos das teses fixadas no REsp 1.340.553/RS, sobretudo a partir do entendimento firmado pelo Colendo STJ por meio do Tema n. 566: “o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução”. 7. Não se vislumbra conduta desidiosa do exequente que demonstre o desinteresse na persecução do crédito fiscal, concorrendo para a delonga processual, capaz de autorizar o reconhecimento da prescrição intercorrente. 8. Agravo de instrumento conhecido e não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 11, 489, §1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, todos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 174 do Código Tributário Nacional, 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil e 40 da Lei de Execuções Fiscais, ao não reconhecer a prescrição no caso em tela. Afirma a ocorrência de prescrição ordinária referente aos créditos cobrados, já que no momento de interrupção do prazo prescricional, este já teria se integralizado, pelo que seria descabida a cobrança. Defende, ainda, que o processo teria ficado parado por mais de 8(oito) anos por desídia da parte exequente, pelo que seria cabível o reconhecimento da prescrição intercorrente. Argumenta inexistir nos autos comprovação de parcelamento e da interrupção do prazo prescricional, acarretando assim o reconhecimento da prescrição intercorrente. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 11, 489, §1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, todos do Código de Processo Civil, pois “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há violação dos arts. 11, 489 e 1.022, do CPC/2015 (antigo art. 535 do CPC/1973) quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a (art. 165 do CPC/1973 e do art. 489 do CPC/2015), apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese” (AgInt no AREsp n. 2.331.604/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 4/10/2023). Melhor sorte não colhe o apelo no que diz respeito ao mencionado vilipêndio aos artigos artigos 174 do Código Tributário Nacional, 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil e 40 da Lei de Execuções Fiscais: No caso, conforme descrito, a propositura da ação ocorreu no dia 29/11/2007, portanto dentro do prazo prescricional referente às certidões ora analisadas, cuja constituição definitiva da mais antiga data de 01/01/2003 (ID 44775712, p. 2-5). Dessa forma, nos termos da súmula e legislação supracitadas, em que pese a demora do judiciário em providenciar a citação da parte recorrente, descabe reconhecer a configuração da prescrição ordinária no caso, já que tal atraso não pode ser imputado à parte titular do direito vindicado, que realizou a propositura da ação de execução fiscal dentro do prazo legalmente previsto. No caso, a demora na execução dos atos ordinatórios pode ser atribuída às particularidades do caso concreto. Nesse sentido, observa-se que foi proferida decisão nos autos da ação cautelar de arresto no 2011.01.1.232350-0 que determinou que todos os atos executórios realizados nas ações movidas contra a parte recorrente e distribuídas até aquele momento fossem concentrados no bojo da execução n. 0064203-71.2011.8.07.0015 (processo n. 2011.01.1.045100-5). A reunião dos processos em questão teve como objetivo promover celeridade e gerar economia processual, concentrando em um único processo as decisões e os atos executórios perpetrados. Todavia, tendo em vista o elevado número de execuções fiscais promovidos contra a parte ré, revelou-se inevitável que a prestação jurisdicional enfrentasse entraves, tendo em vista a elevada quantidade dos casos em questão, o que levou a demora na realização de sua citação no presente feito. Assim, observando-se que a parte exequente promoveu a propositura do feito no momento apropriado, descabe a declaração de prescrição ordinária no caso em espécie, já que a demora no prosseguimento do processo se deveu exclusivamente a motivos inerentes aos mecanismos de justiça. Já no que toca à irresignação recursal referente à prescrição intercorrente, denota-se que também não assiste razão aos argumentos lançados pela parte executada. A parte agravante alega que o processo executivo teria permanecido parado durante o período de 17 de novembro de 2010 até 05 de fevereiro de 2019, pelo que teria dado razão ao perecimento da pretensão executiva, tendo em vista o transcurso do período de 08 (oito) anos e 2 (dois) meses. Conforme assevera a parte recorrente, o processo em questão nunca teve sua suspensão por parcelamento comprovada, já que o Distrito Federal teria apresentado apenas telas do SITAF nas quais constavam a informação de que os créditos em questão aguardavam a análise de deferimento do parcelamento. Além disso, a parte agravante pontua que a simples paralisação do feito por período superior a um ano, conforme ocorrido, teria acarretado o início da contagem do prazo prescricional, pelo que os créditos vindicados já teriam sido atingidos pelo fenômeno da prescrição intercorrente. No que tange à suspensão do processo, analisando os autos, observa-se que a sua ocorrência é evidente. Conforme disposto no feito, no dia 13/10/2010, a própria parte recorrente informou expressamente ter aderido ao regime de parcelamento (ID 44775712, p. 102), momento no qual pugnou pela suspensão do feito. Nas palavras da própria agravante (ID 44775712, p. 104): “Tendo em vista que a adesão ao REFAZ III-R ficou condicionada a inclusão de todos os débitos até 31/12/2007, conforme dicção do inciso I, do art. 3o do Decreto 30.760/09, conclui-se, então, que todas as CDA’s presentes nos autos foram inclusas no programa de recuperação fiscal. Desta forma, imperioso se faz a suspensão da execução do crédito tributário.” Frente ao pedido feito pela parte recorrente e a reiteração de tal pedido feita pela parte autora (ID 44775712, p. 121), foi aprovada pelo juízo de origem a primeira suspensão do processo no dia 17/11/2010 (ID 44775712, p. 124). Ainda nesse sentido, analisando os autos de origem, verifica-se a existência de decisão judicial proferida em 10/05/2016 que estendeu a suspensão do processo pelo período de 1 (um) ano (ID 44775712, p. 130). Assim, tendo em vista a presença de tais marcos suspensivos no processo, descabe a alegação de que não teria ocorrido a suspensão. Por consequência, também descabe a alegação de que teria ocorrido a prescrição intercorrente das dívidas vindicadas, já que tal ocorrência foi obstada pela suspensão processual de mais de 5 (cinco) anos causada pela notícia do parcelamento. De mesmo modo, não prospera o argumento da recorrente que alega que a simples paralisação do feito por período superior a 1 (um) ano acarretaria o início da contagem do prazo prescricional intercorrente. De fato, tal temática já foi objeto de análise do STJ no julgamento do Tema no 566, que assim estabeleceu: O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução. Conforme supracitado, no caso, os atos executórios contra a parte recorrente foram concentrados no bojo da execução n. 0064203-71.2011.8.07.0015 (processo n. 2011.01.1.045100-5). Neste processo, constam diversos andamentos executórios além de pedidos formulados pela Fazenda Pública, que sempre pautou sua atuação pela busca da satisfação dos débitos vindicados. Assim, não se afigura no bojo do processo a referida ciência da parte exequente a respeito da não localização do devedor ou de bens penhoráveis, mas, em verdade, ocorre no caso a contínua persecução de bens da parte executada que sejam aptos ao adimplemento da série de débitos pendentes, fato que impede a caracterizam da suspensão processual que precede o início da contagem do prazo de prescrição intercorrente, nos termos do art. 40, §§2o e 4o da LEF. Assim, não tendo ocorrido a determinação de suspensão processual pelo juízo a quo, impossível que tenha se configurado no caso a prescrição intercorrente, sendo este, inclusive, o entendimento esposado por esta corte: ...... Assim, nos termos do exposto, seja por ter ocorrido no processo a suspensão decorrente da participação da parte ré em parcelamento ofertado pela administração pública, seja por não ter sido o feito suspenso por ausência da localização de bens nos termos do 40, §§2o e 4o da LEF, conclui-se que descabe falar na ocorrência de prescrição intercorrente (ID 49465420). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023